Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. A internação provisória somente se justifica quando houver necessidade imperiosa dessa providência, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Recurso conhecido e desprovido.